Tribunal: TJDFT
Processo: 0712261-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712261-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: GERSONEI ALVES BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S/A em face da r. decisão (ID 184532206, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por Gersonei Alves Barreto, determinou à Ré/Agravante que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabeleça o plano de saúde do Autor/Agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Nas razões recursais (ID 57326932), alega, em síntese, a exiguidade do prazo fixado na r. decisão agravada para o restabelecimento do plano de saúde do Autor, pois os procedimentos necessários para o cumprimento da ordem judicial, perante os setores responsáveis da empresa, demandam um prazo de, no mínimo, 15 (quinze) dias. Alega que, nesse contexto, a multa diária fixada não se mostra razoável e proporcional, podendo ensejar prejuízos de grande monta à Agravante, além de enriquecimento sem causa do Agravado. Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque inexiste perigo de dano que justifique a análise quanto à razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada na r. decisão agravada, pois as astreintes podem ser revistas ou mesmo excluídas a qualquer tempo, no curso do processo, consoante tese fixada pelo c. STJ no Tema Repetitivo de no 706, no sentido de que "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator